Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727856-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUSTOSA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO LUSTOSA NOGUEIRA contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0727856-28.2020.8.07.0000. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada DISTRITO FEDERAL para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 16:41:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador